Tribunal: STF
Processo: AI 282256
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-17
Data de publicação: 2000-10-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO TRABALHISTA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA.
        A decisão que obsta recurso trabalhista por ausência de
requisitos de admissibilidade é afeta às normas processuais.
Eventual violação a preceitos da Constituição Federal só adviria de
forma indireta.
        Agravo regimental a que se nega provimento.